Tribunal: TJDFT
Processo: 0710337-43.2021.8.07.0020
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0710337-43.2021.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: PEDRO HENRIQUE DA SILVA TEIXEIRA APELADO: CLELIA MARIA DE AZEVEDO DESPACHO Compulsando os autos, verifica-se que o feito restou suspenso em razão da existência de questão de prejudicialidade nos autos relativo aos Embargos de Terceiros no 0713773-73.2022.8.07.0020. Da certidão de ID 54768485, verifica-se que os autos daqueles Embargos de Terceiros restaram decididos e já se encontra transitado em julgado, sendo mantido o entendimento firmado na sentença para manter os embargantes EDUARDO GABRIEL DE MOURA e GABRIELA CRISTINA SILVA CRUZ DE MOURA na posse do imóvel situado na Lote 25, Colônia Agrícola 26 de setembro, Taguatinga-DF. Nesses termos, considerando o julgamento dos Embargos em Terceiro em referência, e a matéria insurgida no presente recurso de apelação envolvendo a reintegração de posse do referido imóvel, vistas dos autos a ambas as partes apelante e apelado, pelo prazo de 15 (quinze) dias. Intimem-se. Brasília/DF, 27 de junho de 2024. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora